Tribunal: STJ
Processo: 0700602-09.2023.8.02.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986068 - AL
(2025/0252651-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: D M A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
REVALORAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental, mantendo a inadmissibilidade do agravo em recurso especial ante
a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A embargante alega omissão quanto à tese de que o recurso especial não
pretendia o revolvimento fático-probatório (
, mas a mera
Súmula n. 7/STJ)
revaloração jurídica dos elementos de prova delineados nas instâncias
ordinárias. Sustenta que houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
3.A questão central resume-se a verificar a existência de vício de omissão
(Art. 619 do CPP) no acórdão embargado, especificamente quanto ao
enfrentamento da distinção entre reexame e revaloração de prova, e a
viabilidade de utilização dos aclaratórios para rediscutir a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam,
contudo, à rediscussão do mérito do julgado por mero inconformismo da
parte.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que a pretensão recursal
esbarrava no óbice da
uma vez que a alteração das
Súmula n. 7/STJ,
conclusões do Tribunal a quo exigiria a incursão no acervo fático-probatório,
e não apenas a atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos.
6. A revaloração jurídica da prova pressupõe que os fatos estejam admitidos e
delineados no acórdão recorrido, sendo desnecessário o reexame do material
probatório para a aplicação do direito. No caso, a análise demonstrou que a
tese defensiva dependia de premissas fáticas não fixadas na origem.
7. O não conhecimento do agravo fundou-se na
ante a
Súmula n. 182/STJ,
ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA55134938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 999aa564-ec1a-44ac-be8c-20f3df06538c

decisão de inadmissibilidade. A alegação genérica de "revaloração" não é
suficiente para afastar a necessidade de combater cada óbice apontado pela
Corte de origem.
8. Inexistente qualquer vício integrativo, a pretensão de efeitos infringentes
revela apenas o intuito de prequestionamento ou reforma do julgado, o que
extrapola os limites do
do CPP.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração apenas se configura
quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao deslinde da
causa, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a
conclusão do julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o juízo de
incidência da
ou a reapreciar o acerto da aplicação dos
Súmula 182/STJ
óbices sumulares pelo órgão julgador.
3. Para afastar o óbice da
em agravo em recurso especial, o
Súmula 7/STJ
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade e demonstrar, mediante cotejo analítico, que a pretensão
recursal se limita à revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
expressamente mencionados no julgado.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55134938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 999aa564-ec1a-44ac-be8c-20f3df06538c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986068 - AL
(2025/0252651-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: D M A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
REVALORAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental, mantendo a inadmissibilidade do agravo em recurso especial ante
a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A embargante alega omissão quanto à tese de que o recurso especial não
pretendia o revolvimento fático-probatório (
, mas a mera
Súmula n. 7/STJ)
revaloração jurídica dos elementos de prova delineados nas instâncias
ordinárias. Sustenta que houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
3.A questão central resume-se a verificar a existência de vício de omissão
(Art. 619 do CPP) no acórdão embargado, especificamente quanto ao
enfrentamento da distinção entre reexame e revaloração de prova, e a
viabilidade de utilização dos aclaratórios para rediscutir a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55134941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:27
Código de Controle do Documento: fe53b8b2-a178-44a4-b697-add6ce2c5eae

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam,
contudo, à rediscussão do mérito do julgado por mero inconformismo da
parte.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que a pretensão recursal
esbarrava no óbice da
uma vez que a alteração das
Súmula n. 7/STJ,
conclusões do Tribunal a quo exigiria a incursão no acervo fático-probatório,
e não apenas a atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos.
6. A revaloração jurídica da prova pressupõe que os fatos estejam admitidos e
delineados no acórdão recorrido, sendo desnecessário o reexame do material
probatório para a aplicação do direito. No caso, a análise demonstrou que a
tese defensiva dependia de premissas fáticas não fixadas na origem.
7. O não conhecimento do agravo fundou-se na
ante a
Súmula n. 182/STJ,
ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. A alegação genérica de "revaloração" não é
suficiente para afastar a necessidade de combater cada óbice apontado pela
Corte de origem.
8. Inexistente qualquer vício integrativo, a pretensão de efeitos infringentes
revela apenas o intuito de prequestionamento ou reforma do julgado, o que
extrapola os limites do
do CPP.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração apenas se configura
quando há ausência de posicionamento sobre matéria essencial ao deslinde da
causa, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a
conclusão do julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o juízo de
incidência da
ou a reapreciar o acerto da aplicação dos
Súmula 182/STJ
óbices sumulares pelo órgão julgador.
3. Para afastar o óbice da
em agravo em recurso especial, o
Súmula 7/STJ
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade e demonstrar, mediante cotejo analítico, que a pretensão
recursal se limita à revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA55134941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:27
Código de Controle do Documento: fe53b8b2-a178-44a4-b697-add6ce2c5eae

Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
expressamente mencionados no julgado.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D. M. A. da S. contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Sustenta ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, realizando o devido cotejo analítico para afastar o óbice da
Súmula 7/STJ.
Alega omissão, afirmando que a decisão atacada não apreciou a possibilidade
de revaloração das provas, distinta do revolvimento fático-probatório, apta a afastar a
Súmula 7/STJ.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
suprir a omissão quanto à revaloração de provas e possibilitar o conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.
A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua oposição
para corrigir eventual erro material no julgado.
Quanto à alegação de omissão sobre a possibilidade de revaloração das provas
para afastar a
verifica-se que a decisão embargada apreciou
Súmula 7/STJ,
expressamente a matéria. Do voto colegiado consta (fls. 387-391):
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos:
[...]
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus
da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o
agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos
óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo de
admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
Documento eletrônico VDA55134941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:27
Código de Controle do Documento: fe53b8b2-a178-44a4-b697-add6ce2c5eae

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame
de provas, conforme a
(fls. 276-281). A argumentação
Súmula n. 7/STJ
do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação do
referido óbice.
Para afastar o impedimento da seria imperativo que o Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já
soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão
agravada.
[...]
O acórdão atacado delineou o padrão argumentativo exigido para a adequada
impugnação do óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão embargada também reafirmou a necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por força do
princípio da dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ.
Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de modo direto a tese de
afastamento da
por suposta revaloração, ressaltando a insuficiência de
Súmula 7/STJ
alegações genéricas e a imprescindibilidade do cotejo analítico entre as premissas fáticas
do acórdão recorrido e as teses jurídicas deduzidas. Logo, não há omissão a ser suprida,
mas inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
De modo que não há omissão, pois a matéria foi enfrentada de forma explícita
e suficiente, com fundamentação normativa e jurisprudencial. A insurgência pretende
rediscutir o juízo de incidência da
o que ultrapassa os estreitos limites
Súmula 182/STJ,
dos embargos declaratórios.
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a omissão só se configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria
essencial ao deslinde da causa. Tal omissão não se verifica quando o magistrado examina
os pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses jurídicas
aventadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55134941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:27
Código de Controle do Documento: fe53b8b2-a178-44a4-b697-add6ce2c5eae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252651-9
AREsp 2.986.068 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07006020920238020067 7006020920238020067
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D M A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Periclitação da Vida e da Saúde - Abandono de incapaz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D M A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605551:040=506485@
2025/0252651-9 - AREsp 2986068 Petição : 2026/0019905-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55110172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:15
Código de Controle do Documento: AEB2CEEF-6857-4460-8C7E-4CB978F78B4D